Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO DURANTE ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE DO CONDUTOR POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO BEM PARA O TRANSPORTE DE DROGAS. PERSECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não interessar mais ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II).
2. Tendo o veículo sido apreendido durante operação policial que findou na abordagem e prisão de acusado por tráfico de drogas, e havendo claros indícios de que o bem foi utilizado para o transporte de entorpecente, deve ser mantida a decisão que indeferiu sua restituição ao terceiro proprietário, ainda que este seja estranho à ação penal, ao menos até que seja encerrada a respectiva instrução probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.